Tribunal: TCU
Processo: 031.690/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10924/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.690/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Berlina Severiano dos Santos (XXX.148.532-XX); Cleonice Andrade Fernandes (XXX.905.642-XX); Domingos Ferreira da Silva (XXX.427.032-XX); Ednelza Assuncao de Almeida (XXX.714.502-XX); Flavio Morini (XXX.289.378-XX); Geilda de Souza Marcolino Anacleto (XXX.006.212-XX); Iracelma Aniceto Jutai (XXX.358.992-XX); Ivanilde Santos de Andrade (XXX.085.462-XX); Maria Valclice Lima da Silva (XXX.473.033-XX); Maria Vulda Oliveira (XXX.669.882-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.